Tribunal: TJBA
Processo: 0502328-17.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502328-17.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TATIANNE SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO, LARAMI SILVA MAGALHAES

APELADO: BRISA TERRA VIANA CAMARA

Advogado(s)
:
SERGIO DA SILVA SOUZA, IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, CALIANA DEMETRIO PORTUGAL

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE RELACIONAMENTO. POSSE INDIRETA PROTEGIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel localizado na Rua Ciridião Durval, nº 331, Centro, Ilhéus/BA, reconhecendo o direito da Apelada à posse de 50% do bem. A sentença entendeu que a permanência da Apelante no imóvel era derivada de mera tolerância do ex-companheiro da Apelada, sem configurar posse.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o uso do imóvel pela Apelante, em razão de relacionamento com o coproprietário, confere-lhe posse protegida juridicamente e se há elementos para afastar a sentença de reintegração de posse proferida em favor da Apelada.
III. Razões de decidir

A posse decorre do exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, arts. 1.196 e 1.228), inclusive a posse indireta (art. 1.197, CC), sendo protegida mesmo na ausência de contato físico direto com o bem.
O uso do imóvel pela Apelante decorreu de mera tolerância do então companheiro da Apelada, sem configuração de posse com animus domini. A resistência em desocupar o imóvel após término do relacionamento configura esbulho possessório.
A Apelada demonstrou a existência de posse indireta anterior e justo título decorrente de aquisição do imóvel na constância de união estável, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC. A Apelante, por outro lado, não demonstrou posse legítima nem tempo suficiente para aquisição por usucapião.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0502328-17.2017.8.05.0103, oriundos da 4ª Vara dos Feitos das Relações Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilheus/BA, tendo, como Apelante,
TATIANNE SANTOS DO CARMO
e, como Apelada,
BRISA TERRA VIANA CAMARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA